Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-77.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES LANCAMER - CPF: 655.260.661-34 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de ação de cobrança em que, a parte autora requer o imediato reajuste do vencimento para que, se adeque/pague ao piso salarial profissional nacional, na forma do artigo 9-A, da Lei n° 11.350/2006; seja reconhecido o direito de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial, desde o mês de janeiro de 2019, até a efetiva implantação do piso salarial, inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, no valor de
R$ 1.787,23
(um mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos),
julgada improcedente e mantida em sede recursal.

3.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE E MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. EC Nº 51/2006 E LEI Nº 11.350/06. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora afirma ser servidora municipal, submetida ao regime jurídico estatutário municipal, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde,
regulamentado pela Lei Federal n° 11.350/2006 e Lei Municipal n° 4.223/2014.

2. Autora requer o imediato reajuste do vencimento para que, se adeque/pague ao piso salarial profissional nacional, na forma do artigo 9-A, da Lei n° 11.350/2006; seja reconhecido o direito de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019, até a efetiva implantação do piso salarial, inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, no valor de
R$ 1.787,23
(um mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

3.
Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos inicias.

4. A EC nº 51/2006, Lei nº 11.350/06 e a Lei Municipal nº 4.223/2014, não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

5. A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante que, a “a lei federal n. 12.994/14, tutelou o piso salarial de os agentes de saúde, sendo imperioso ao embargado adequar sua legislação para adimplemento do piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a lei federal não lesiona a distribuição de competências entre os entes federados muitos menos a separação dos poderes, pelo contrário dispõe sobre um valor mínimo salarial para a categoria em âmbito nacional garantindo a isonomia de tratamento nos termos constitucionais”.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi contraditório ou omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, a EC nº 51/2006, não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade

Restou assegurado àqueles servidores, tão somente, o direito à permanência no exercício da função até o término da contratação, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art. 198 da Constituição da República.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021